Tribunal: TCU
Processo: 006.152/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900082024, modalidade Pregão e Uasg 193099 (Objeto: 1.1. O objeto da presente licitação é a prestação do serviço continuados de atenção à saúde, com cessão de mão de obra especializada em engenharia de segurança do trabalho, medicina do trabalho e equipe multidisciplinar de saúde, para atendimento nas modalidades: urgência, promoção e prevenção à saúde e segurança do trabalho conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 1277/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.152/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: André Correa Teles (OAB/DF 41.363) e Matheus Segmiller Crestani Perez (OAB/DF 55.172) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 1.6.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão 90008/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. ausência de previsão, no edital, de exigência de apresentação pelos licitantes de seus respectivos registros nos conselhos profissionais, em desacordo com o art. 67, inciso II, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 1o da Lei 6.839/1980, o art. 3o do Anexo à Resolução CFM 1.980/2011, as Leis 5.905/1973 e 6.839/1980 e a Resolução Cofen 721/2023; 1.6.3. dar ciência ao representante e ao Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 29; e 1.6.4. arquivar os presentes autos.